Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 205393581, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0709060-90.2024.8.07.0018, proposto por RODOLFO PERES TORELLY (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Em suas razões recursais (ID 64572049), o agravante/executado sustenta, em síntese, que o juízo a quo utilizou base de cálculo equivocada no tocante à incidência da Taxa SELIC, o que justificaria a interposição do presente recurso. Alega que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora, sendo que não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Argumenta que o artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) estabelece a proibição da prática do anatocismo, bem como é o entendimento firmado na Súmula n o 121 do STF de que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Defende que é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.